Tribunal: TJSP
Processo: 1002682-97.2024.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais – Desconto em aposentadoria de mensalidade cobrada por associação - Sentença de procedência - Inconformismo das partes - Recurso da ré postulando a exclusão da condenação por danos morais, sob a alegação de que os descontos foram legítimos e recurso da autora pleiteando a majoração da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais – Desconto em aposentadoria de mensalidade cobrada por associação - Sentença de procedência - Inconformismo das partes - Recurso da ré postulando a exclusão da condenação por danos morais, sob a alegação de que os descontos foram legítimos e recurso da autora pleiteando a majoração da verba indenizatória por danos morais – Inexistência de prova segura acerca da legalidade da contratação - Descontos indevidos que ensejam a reparação por danos morais – Restituição em dobro em razão da contratação fraudenta - Verba indenizatória arbitrada em R$ 5.000,00 que não comporta alteração, pois fixada de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Recursos desprovidos.